Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-69.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-69.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – ATO ILÍCITO E DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o magistrado verificar que há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000396-69.2019.8.11.0047 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANIZIA MARIA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. no 1000396-69.2019.8.11.0047), ajuizada pela apelante contra O BANCO BONSUCESSO CONGINADO S.A., julgou improcedente o pleito autoral por entender satisfatoriamente demonstrada a relação contratual entre as partes, retratada em contratos devidamente assinados e nos comprovantes do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo contraído pela autora, condenando esta ao pagamento de custas processuais, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 71651498 - Pág. 7).

A apelante diz que impugnou os documentos juntados pelo Banco/réu, pedindo fossem remetidos à perícia em razão de suposta fraude nas assinaturas, requerendo, ainda, que a instituição financeira apresentasse os contratos originais em cartório, mas teve sua defesa cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, com rejeição dos requerimentos feitos “tanto na inicial, quanto após a contestação”.

No mérito, enfatiza a necessidade da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que, declarada a nulidade da sentença, seja realizada a “perícia (solicitada no) documento original a ser apresentado pelo banco, tendo em vista haver suspeita que a assinatura ter sido escaneada de outro contrato”, mas, não sendo o entendimento, pede seja dado provimento ao pedido autoral com a consequente condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 71652450 - Pág. 6).

N
as contrarrazões de Id. no 71652454, o apelado combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a presente ação contra o Banco Bonsucesso Consignado S.A., alegando a realização de descontos indevidos do montante de seu benefício previdenciário n.o 1237085273, decorrentes de empréstimos consignados não solicitados, e que por isso teria sido vítima da “prática espúria das financeiras,

seus agentes, e bancos que, tentam a todo custo cumprir as metas exigidas pelo mercado”.

Expôs que é idosa e que já foram realizados ao total 44 (quarenta e quatro) empréstimos em seu nome, mas, destes, realizou somente 06 (seis); assim, além de pugnar pela declaração de inexistência dos contratos n.o 806268393 e n.o

803424731, pediu a condenação do Banco/réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seu benefício e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Banco/réu contestou a ação ofertando legitimidade as contratações dos empréstimos e anexou nos autos os contratos em discussão (
n.o 806268393
– cf. Id. no 71651490 - Pág. 1/4 e
n.o 803424731
– cf. Id. no 71651489 - Pág. 1/5)
, bem como os comprovantes de repasse dos valores pertinentes aos empréstimos (cf. Id. no 71651488 - Pág. 1).

O MM. Juiz bem fundamentou o julgamento antecipado do mérito, dada a ausência de necessidade de produção de outras provas, ante a comprovação de solicitação dos empréstimos por parte da autora, julgando improcedente o pedido autoral (cf. Id. no 71651498 - Pág. 7).

Conforme a sólida orientação do eg. STJ, “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa
” (STJ - REsp 499.649/PR - Rel. Min. José Delgado - Primeira Turma - DJ 08/09/2003).

Nas razões recursais, a autora exsurge com o argumento no sentido de ser necessária a exposição dos contratos originais em cartório e, realização de perícia grafotécnica das assinaturas, afirmando ter feito o pedido mediante impugnação a contestação.

O julgador é livre para decidir sobre a essencialidade da atividade probatória ao deslinde da demanda (CPC, art. 130) e que as assinaturas dos contratos são idênticas aquela exarada no documento de identidade da autora (cf. Id. no 71651462 - Pág. 1), mantenho a sentença do d. magistrado que deu-se por satisfeito com o conjunto probatório constante dos autos, constando da sentença os fundamentos pelos quais convenceu-se de que a realização de outras provas eram desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

A preliminar de cerceamento de defesa à falta da produção de provas, portanto, não prospera porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito. A arguição de cerceamento de defesa, neste caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador.

Nesse sentido já se pronunciou esta eg. Câmara:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. (...) (TJMT – RAC no 1033330-69.2017.8.11.0041 –

Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 03/03/2020 - DJE 13/03/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)” (TJMT – RAC no 89259/2017 – Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Segunda Câmara de Direito Privado - Julgado em 04/10/2017 - DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)” (TJMT – RAC no 1978/2017 – Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 26/09/2017 - DJE 02/10/2017).

Em relação ao mérito, que diz respeito a simples arguição da existência de dano moral indenizável, não merece qualquer retificação o desfecho decisório, vez que inalterada a conclusão de que não houve ato ilícito praticado pela requerida capaz de gerar o dever de indenizar.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no §11o do art. 85 do CPC/15.

Custas pela apelante, observando-se a regra esculpida no §3o do art. 98 do CPC/15, em relação a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021